Tribunal: TJPA
Processo: 0811721-51.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811721-51.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus liberatório com pedido de liminar. crimes do artigos 33 e 35 c/c artigo 40, inciso v, todos da lei nº 11.343/2006. excesso de prazo para a formação da culpa. serôdia superada. inteligência da sumula nº 52 do stj. prolação da sentença penal condenatória, em 26/09/2018, condenando a paciente à pena de 15 (quinze) anos e 08 (oito) meses de reclusão. alegada ausência de justa causa e fundamentação idônea e concreta da parte da sentença que lhe negou o direito de recorrer em liberdade. improcedência.
decisum
devidamente fundamentado na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, bem como na gravidade concreta do delito e periculosidade da agente evidenciada pela quantidade exorbitante de drogas apreendidas, qual seja 130 (cento e trinta) quilos de maconha e cocaína.

ré que permaneceu custodiada durante toda a instrução processual. risco evidente de reiteração delitiva. paciente que responde a outros crimes, inclusive, de tráfico de drogas. precedentes. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

Os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar uma demora abusiva e injustificada na prestação jurisdicional;

2.

No que concerne ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa,
não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade, uma vez que os autos já foram sentenciados, em
26/09/2018, estando a paciente condenada à pena de 15 (quinze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, conforme relatado
. Assim, é certo que a superveniência da sentença torna superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa. Nesse sentido, dispõem os enunciados das
Súmulas nº 52 do STJ e nº 01 do TJ/PA;

3.

Cumpre registrar que em consulta realizada junto ao sistema processual LIBRA, constata-se que os autos encontram-se em grau de recurso de apelação, no entanto, foram encaminhados ao juízo de origem da Vara Criminal de Marituba, em 10/02/2020, a fim de que fossem apresentadas/juntadas as contrarrazões recursais da coacta e demais corréus, sendo recebidos pelo referido juízo, no sistema, em 14/02/2020, e no dia 15/12/2020, consta remessa dos autos de volta para esta Eg. Corte, endereçados a Central de Distribuição, sem, contudo, constar o seu recebimento no sistema processual até a presente data, mas devendo estar prestes a serem recebidos;

4.

Quanto a alegação de ausência de justa causa e fundamentação idônea e concreta da parte da sentença que negou o direito da coacta de recorrer em liberdade, cumpre observar que
o juízo
coator
manteve a prisão preventiva por entender que os fundamentos que justificaram a custódia cautelar permanecem inalterados, enfatizando a grande quantidade de drogas apreendida, qual seja
130 (cento e trinta) quilos de maconha e cocaína
, bem como a gravidade concreta do delito e a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Desse modo, restou demonstrada a presença dos elementos concretos a justificar a manutenção da segregação cautelar, previstos no art.312 do CPP.

5.

São incontestes a potencialidade lesiva da infração cometida e a periculosidade social da paciente que, inclusive, responde a outro crime de tráfico de entorpecentes perante a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, e a crime de homicídio qualificado naquele mesmo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, fatos que demonstram sua contumácia na prática de crimes, assim como o evidente risco de reiteração delitiva, .justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva.

6.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

7.

Ordem conhecida e denegada.

8.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 18 de dezembro de 2020.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor de
JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA
, condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba.

Aduz o impetrante que a paciente se encontra presa preventivamente, sem culpa formada, desde 12/08/2017. Afirma que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir alegando, em suma: ausência de justa causa e fundamentação idônea e concreta da parte da sentença que negou o direito da ré de recorrer em liberdade; suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; excesso de prazo para a formação da culpa e presença de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, r
equer a concessão da liminar, a fim de que lhe seja assegurado o direito de aguardar o processamento do recurso de apelação em liberdade e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 12/08/2017, a paciente foi presa em flagrante, após monitoramento realizado pela Polícia, decorrente de denúncia de tráfico de entorpecentes, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts.33, 35 e 40 da Lei nº11.343/06 c/c art. 12 da lei nº 10.826/03. Durante a operação policial, uma equipe foi deslocada para a comarca de Abaetetuba, onde flagrou a paciente e mais quatro corréus dentro de um veículo contendo 130 (cento e trinta) quilos de substâncias entorpecentes, quais sejam maconha e cocaína. O auto de prisão em flagrante foi homologado em 13/08/2017, e decretada a prisão preventiva de oito acusados. Em 16/08/2017, em audiência de custódia, os flagrados não foram devidamente apresentados pela SUSIPE, no entanto, a decisão do juízo plantonista foi ratificada e mantida a preventiva para garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito, bem como em razão da quantidade de entorpecente apreendida.

A sentença foi prolatada, em 26/09/2018, condenando a paciente à pena de 15 (quinze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1733 (mil, setecentos e trinta e três) dias-multa, ocasião em que lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade. Segundo informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, a paciente também responde a crime de homicídio qualificado naquele juízo e responde, ainda, a outro crime de tráfico de entorpecentes perante a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará. Atualmente os autos se encontram em grau de recurso de apelação.

Eis a suma dos fatos.

No que concerne ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa,
não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade, uma vez que os autos já foram sentenciados, em
26/09/2018, estando a paciente condenada à pena de 15 (quinze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, conforme relatado
. Assim, é certo que a superveniência da sentença torna superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa.

Nesse sentido, dispõem os enunciados das
Súmulas nº 52 do STJ e nº 01 do TJ/PA,
in verbis:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo” (Súmula nº 52 do STJ).

“Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal” (Súmula nº 01 do TJPA).

No mesmo sentido dos fundamentos expostos, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS

CORPUS

SUBSTITUTIVO

DE

RECURSO

PRÓPRIO.

ESTELIONATO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, FALSIFICAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE

PRAZO

NA

FORMAÇÃO

DA

CULPA.

INOCORRÊNCIA. PECULIARIDADES DO FEITO.

PLURALIDADE

DE

RÉUS, COM ADVOGADOS DIFERENTES. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. PROCESSO EM FASE DE APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS.

INCIDÊNCIA

DA

SÚMULA

N.

52/STJ
.

REVOGAÇÃO

DA

PRISÃO PREVENTIVA.

IDONEIDADE

DA

FUNDAMENTAÇÃO.
PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE
.

PRÁTICA REITERADA DOS DELITOS IMPUTADOS. MENTOR DAS AÇÕES CRIMINOSAS.

GRUPO

QUE

TEM

LIGAÇÃO

COM OS AUTORES DOS ROUBOS DAS CARGAS.

PREJUÍZO

CAUSADO

A

DIVERSAS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR

ALTERNATIVA.

LIBERDADE

PROVISÓRIA

CONCEDIDA

A CORRÉUS
.
PLEITO

DE

EXTENSÃO

DO

BENEFÍCIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP.

AUSÊNCIA

DE

SIMILITUDE

FÁTICA.

MOTIVAÇÃO

EXCLUSIVAMENTE PESSOAL
.

AUSÊNCIA

DE

FLAGRANTE

ILEGALIDADE.

HABEAS

CORPUS

NÃO CONHECIDO, COM RECOMENDAÇÃO.

[...] 2.

Constitui

entendimento

consolidado

do

Superior

Tribunal

de Justiça

que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo

na

formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar,

a

mora

que

decorra

de

ofensa

ao

princípio

da razoabilidade,

consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação,

jamais

sendo

aferível

apenas

a

partir

da

mera soma aritmética dos prazos processuais. 3. Na hipótese, a meu ver, a mora na

tramitação

do

processo não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades

do

feito,

considerando

sua

complexidade,

ante a apuração

de diversos delitos e a pluralidade de réus (11 réus), com advogados

diferentes,

o

que

retardou

a

marcha

processual.

[...]. Não há, pois,

falar

em

desídia

do

Magistrado

condutor,

o

qual

tem diligenciado

no

sentido

de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4.

A instrução processual foi encerrada, já tendo sido apresentadas as

alegações

finais, atraindo ao caso a incidência da Súmula n. 52 desta

Corte

Superior

de Justiça: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".

5. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se

verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma

fundamentada

e

com base em dados concretos, o preenchimento dos

pressupostos

e

requisitos

previstos

no art.312 do Código de Processo

Penal

- CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas

quando

não

for

possível

a

aplicação

de medida cautelar diversa,

nos

termos

previstos

no

art.

319

do CPP. 6. In casu, verifica-se

que

a prisão preventiva foi adequadamente motivada com base

em

elementos

concretos

extraídos

dos

autos,

restando demonstrada a elevada periculosidade social do paciente, evidenciada pela

prática reiterada de delitos de receptação de cargas roubadas, estelionatos

e

falsificação

de

documentos.

O Magistrado de piso ressaltou

que o paciente, juntamente com um corréu, é apontado como mentor

das

ações

criminosas, sendo o responsável por orquestrar a execução

dos

crimes, tendo informado, ainda, que o grupo criminoso tem forte ligação com os autores dos roubos das cargas, que causaram enorme

prejuízo

a

diversas

pessoas

físicas

e

jurídicas. Nesse contexto,

forçoso

concluir

que

a

prisão

processual encontra-se mantida

com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, não

havendo

falar,

portanto,

em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

7.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença

de

condições

pessoais

favoráveis

do

agente,

como primariedade,

domicílio

certo

e

emprego

lícito,

não representa óbice,

por

si

só,

à

decretação

da

prisão

preventiva,

quando identificados os requisitos legais da cautela.

8.

O

entendimento

do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam

que

as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

9.

[
omissis
] (HC 385.961/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 06/06/2017).

Cumpre registrar que em consulta realizada junto ao sistema processual LIBRA, constata-se que os autos encontram-se em grau de recurso de apelação, no entanto, foram encaminhados ao juízo de origem da Vara Criminal de Marituba, em 10/02/2020, a fim de que fossem apresentadas/juntadas as contrarrazões recursais da coacta e demais corréus, sendo recebidos pelo referido juízo, no sistema, em 14/02/2020, e no dia 15/12/2020, consta remessa dos autos de volta para esta Eg. Corte, endereçados a Central de Distribuição, sem, contudo, constar o seu recebimento no sistema processual até a presente data, mas devendo estar prestes a serem recebidos.

Quanto a alegação de ausência de justa causa e fundamentação idônea e concreta da parte da sentença que negou o direito da coacta de recorrer em liberdade, cumpre observar que
o juízo
coator
manteve a prisão preventiva por entender que os fundamentos que justificaram a custódia cautelar permanecem inalterados, enfatizando a grande quantidade de drogas apreendida, qual seja
130 (cento e trinta) quilos de maconha e cocaína
, bem como a gravidade concreta do delito e a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Desse modo, restou demonstrada a presença dos elementos concretos a justificar a manutenção da segregação cautelar, previstos no art.312 do CPP. O juízo
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, constatou estar evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade da coacta, encontrando-se a sua decisão minimamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias do caso concreto como a natureza do crime e a quantidade de drogas.

Percebe-se que a quantidade exorbitante de material tóxico apreendido na ocasião do flagrante em poder da paciente – 130 quilos de maconha e cocaína – essa última, principalmente, droga de alto poder viciante e alucinógeno – demonstra que a manutenção da prisão preventiva é justificada e necessária para preservar a ordem e saúde pública e, consequentemente, acautelar o meio social.

Ademais, são incontestes a potencialidade lesiva da infração cometida e a periculosidade social da paciente que, inclusive, responde a outro crime de tráfico de entorpecentes perante a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, e a crime de homicídio qualificado naquele mesmo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, fatos que demonstram sua contumácia na prática de crimes, assim como o evidente risco de reiteração delitiva, .justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva.

Os fatos narrados vão de encontro com a alegação de qualidades pessoais favoráveis da coacta. Contudo, ainda que assim não fosse, é sabido que as condições subjetivas favoráveis, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão
da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

Dessa forma, a prisão cautelar se encontra devidamente fundamentada na necessidade de garantia à ordem pública e aplicação da lei penal, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não havendo que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Vale ressaltar que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando a segregação se encontra justificada na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do agente, bem demonstradas no presente caso. Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e denego a ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 18 de dezembro de 2020.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/12/2020